Tribunal: TJBA
Processo: 8035143-13.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Feira de Santana Apelação: 8035143-13.2024.8.05.0080 Apelante: Wilian de Sousa Pereira Advogado: Paulo Henrique dos Santos Souza (OAB/BA 52.875) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Carlos André Milton Pereira Procuradora de Justiça: Cleusa Boyda de Andrade Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADAS RAZÕES. FUGA DO ACUSADO AO AVISTAR A GUARNIÇÃO. INGRESSO EM IMÓVEIS DURANTE PERSEGUIÇÃO. CAPTURA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL DE ACESSO PÚBLICO. ENTREGA ESPONTÂNEA DA ARMA. LICITUDE DA DILIGÊNCIA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF (RE 603.616/RO). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL ATESTANDO APTIDÃO DA ARMA PARA DISPARO. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU (GANHOU A ARMA NUMA RIFA). TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO INAPLICÁVEL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por Wilian de Sousa Pereira contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Crimes Contra a Criança e o Adolescente da Comarca de Feira de Santana/BA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixado o regime inicial aberto. 2. Consta dos autos que o acusado foi preso em flagrante no dia 13 de dezembro de 2024, por volta das 22h30min, na Rua Chico Mendes, bairro Pedra do Descanso, em Feira de Santana/BA, portando uma pistola Taurus, modelo PT 640 PRO, calibre .40, com carregador e 12 (doze) munições do mesmo calibre. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. As controvérsias submetidas à apreciação deste Tribunal consistem em: 3.1. Verificar a alegada nulidade das provas decorrente da abordagem policial e da busca pessoal supostamente realizadas sem mandado judicial e sem fundada suspeita. 3.2. Examinar a alegada insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, diante de supostas contradições nos depoimentos policiais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A preliminar de nulidade das provas não merece acolhimento. A abordagem policial foi precedida de circunstâncias objetivas que caracterizam fundada suspeita, notadamente a fuga do acusado ao avistar a guarnição policial, com transposição de diversos imóveis durante a tentativa de evasão. 5. Conforme consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616/RO), o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial revela-se lícito quando amparado em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito. 6. No caso concreto, os elementos colhidos evidenciam situação de flagrância, sendo que o acusado foi alcançado em estabelecimento comercial de acesso público (barbearia), ocasião em que admitiu estar armado e entregou espontaneamente a pistola aos policiais militares. 7. A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão e pelo Laudo de Exame Pericial que atestou a aptidão da arma para disparos, tratando-se de pistola calibre .40 S&W, classificada como de uso restrito conforme regulamentação vigente. 8. A autoria delitiva encontra-se suficientemente comprovada pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, os quais gozam de presunção de veracidade e constituem meio de prova idôneo quando coerentes com o restante do acervo probatório. 9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a palavra dos policiais, quando harmônica e corroborada por outros elementos probatórios, é apta a embasar decreto condenatório (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/08/2024, DJe 19/08/2024). 10. Ademais, o próprio acusado, em juízo, confessou que se encontrava armado no momento da abordagem policial e que entregou voluntariamente a arma aos agentes de segurança. 11. A confissão judicial, aliada às demais provas produzidas nos autos, revela-se plenamente suficiente para comprovar a autoria delitiva, afastando a tese defensiva de insuficiência probatória. 12. Não havendo dúvida razoável acerca da materialidade e da autoria, mostra-se inaplicável o princípio do in dubio pro reo. 13. A dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada pelo juízo de origem, observando-se os critérios previstos nos arts. 59 e 60 do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso de Apelação conhecido e improvido. Tese de julgamento: 1. A fuga do indivíduo ao avistar a guarnição policial, associada à transposição de obstáculos e à tentativa de ocultação em imóveis, constitui circunstância concreta apta a caracterizar fundada suspeita, legitimando a abordagem policial e eventual ingresso em domicílio em situação de flagrante delito. 2. A palavra dos policiais militares, quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, possui aptidão para fundamentar decreto condenatório, especialmente quando corroborada pela confissão judicial do acusado. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XI; Código de Processo Penal, art. 244; Código Penal, arts. 59 e 60; Lei nº 10.826/2003, art. 16. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Tema 280 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no AREsp 2.482.572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/08/2024, DJe 19/08/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8035143-13.2024.8.05.0080, em que figuram como partes as acima indicadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Crimes Contra a Criança e o Adolescente da Comarca de Feira de Santana/BA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, [data registrada no sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)